Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734898-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: ESPÓLIO DE RUBENS MONCON RAMPONI REPRESENTANTES LEGAIS: LETÍCIA RAMPONI ETRUSCO, DANIEL RAMPONI, VERA LÚCIA ARIZA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. II - PRELIMINARES. II.1 - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO SUSCITADA DE OFÍCIO. RECORRENTE NÃO RECONHECIDA COMO PARTE OU TERCEIRA INTERESSADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. II.2 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. III - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO DECENAL NÃO TRANSCORRIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. IV – MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. ÓBITO DO SEGURADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA À PRETENSÃO DO RÉU/DENUNCIANTE. CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. V - RECURSOS DO AUTOR E DA DENUNCIADA À LIDE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Não estando a representante do espólio no polo passivo da lide, bem como não reconhecida como terceira interessada na instância de origem, o não conhecimento do recurso por ela interposto é medida imperativa. 2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. 3. Inexistindo prazo específico para a pretensão dos herdeiros de compelir a seguradora a quitar o empréstimo contraído em vida pelo segurado, deve prevalecer a prescrição geral de 10 (dez) anos, não sendo adequada a incidência da hipótese prescricional disposta no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, o qual incide sobre a pretensão do beneficiário e do terceiro prejudicado contra o segurador. Prejudicial afastada. 4. Não se mostra legítima a recusa à solicitação de pagamento de indenização pela seguradora quando não há evidência de que, ao tempo da contratação do seguro, o segurado omitiu intencionalmente doença preexistente. Incidência, na hipótese, da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Havendo falha no dever de informação quanto ao limite do valor do capital segurado no momento da contratação em caixa de autoatendimento, é devido o pagamento total do saldo devedor das operações de crédito seguradas, uma vez que comprovadamente ocorrido o sinistro (morte do segurado). 6. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do disposto no § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC. 6.1. Caso concreto em que, oferecendo a demandante inequívoca resistência à pretensão do réu/denunciante, mostra-se devida a imposição dos consectários da sucumbência à parte autora/recorrente. 7. Apelação da recorrente Vera Lúcia Ariza Gonçalves não conhecida. Apelações da parte autora, Banco do Brasil S.A., e da denunciada, Brasilseg Companhia de Seguros, conhecidas, rejeitadas a preliminar e prejudicial de mérito e, no mérito, desprovidas. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 187, 422, 757, 758, 760, 765 e 766, todos do Código Civil; 4o, inciso III, 46, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos Código de Defesa do Consumidor; e 373, incisos I e II, do CPC, sustentando que o segurado quebrou o princípio da boa-fé, ao deixar de informar quando da contratação do seguro que já era portador de câncer, doença que acarretou o seu óbito. Aduz que a omissão desta informação, no momento da contratação, impossibilitou que a insurgente analisasse corretamente o risco e calculasse o valor do prêmio devido, gerando, assim, um desequilíbrio contratual. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do TJGO para demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 187, 422, 757, 758, 760, 765 e 766, todos do Código Civil; 4o, inciso III, 46, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos Código de Defesa do Consumidor; e 373, incisos I e II, do CPC, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que (ID 57787058): “De fato, ao exame dos autos, não se verifica qualquer elemento apto a evidenciar que o segurado tenha sido devidamente informado sobre a importância e a necessidade de pormenorizar o seu estado de saúde, nem qualquer exigência de declaração pessoal a respeito. Noto que na “declaração pessoal de saúde” anexada à peça defensiva da ora apelante (Id 53080309, p. 10) não consta sequer a assinatura do segurado, tratando-se, a bem da verdade, de mero recorte de documento padronizado. Ressalto não ter tido a seguradora recorrente o cuidado de exigir qualquer relatório médico ou fazer avaliação da saúde do contratante, de forma que assumiu o risco do negócio, notadamente quando não há prova da má-fé deste no momento em que aderiu aos produtos ofertados pela apelante, haja vista a inexistência de prova de que tenha sido alertado sobre as consequências de suposta falsa declaração de saúde. Tenho, assim, que a seguradora apelante não demonstrou a má-fé do segurado em omitir a doença que causou o óbito, o que, portanto, não permite afastar o direito à indenização securitária.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A orientação jurisprudencial desta Corte, é no sentido de que a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé, consistente na omissão de informações sobre o estado de saúde, embora conhecidas as moléstias existentes. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem julgado conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula 83 desta Corte Superior" (AgInt no REsp n. 2.127.990/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003